Tribunal: TJPA
Processo: 0007167-30.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007167-30.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDREIA SIMONE PAZ DE VASCONCELOS, JOSE DE JESUS DA SILVA GARCIA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0007167-30.2016.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDREIA SIMONE PAZ VASCONCELOS

DEFENSORA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA DE POLICIAIS MILITARES. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS (BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICOS, MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS). DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu Andreia Simone Paz Vasconcelos do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório formado pelos depoimentos policiais e pelo laudo toxicológico é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de provar a culpa do acusado é do Estado-acusação, em respeito ao princípio da presunção de inocência, sendo imprescindível prova robusta produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

4.

Depoimentos de policiais, embora válidos como meio de prova, não podem, quando isolados e contraditórios, sustentar condenação sem o devido suporte de elementos corroborativos.

5.

No caso concreto, os três (três) policiais ouvidos não lembraram da quantidade ou natureza exata da droga e confirmaram a ausência de campana ou observação prévia de movimentação de usuários.

6.

Não houve apreensão de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão, plásticos, fios, dinheiro), tampouco prova da propriedade do imóvel onde a droga foi encontrada.

7.

A quantidade apreendida — vinte e sete (27) pedras de oxi — não se mostra expressiva o suficiente, por si só, para indicar destinação comercial.

8.

Os elementos colhidos na fase inquisitorial são meramente informativos e, ausente sua renovação em juízo com a necessária solidez, não se prestam à condenação.

9.

Aplica-se, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e harmônica, produzida em juízo, não bastando depoimentos policiais isolados e contraditórios.

2.

A ausência de instrumentos característicos da traficância e de movimentação de usuários no local fragiliza a imputação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

Diante da insuficiência probatória, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.205.754/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.05.2018; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº. 0007167-30.2016.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDREIA SIMONE PAZ VASCONCELOS

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença de absolvição de
ANDREIA SIMONE PAZ VASCONCELOS
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos do processo nº 0007167-30.2016.8.14.0006.

O juízo
a quo
absolveu a recorrida por insuficiência de provas, considerando a ausência de elementos contundentes para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID nº 22139121 e 22139122).

O Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID nº 22139124), alegando que a materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo toxicológico definitivo (ID nº 2016.01.0001277-QUI) e pelos depoimentos das testemunhas policiais, incluindo o de
Douglas Nazareno Santos de Oliveira
, o qual relatou a apreensão de 27 (vinte e sete) pedras de cocaína, embaladas individualmente, em posse da recorrida. O órgão ministerial sustentou, ainda, que os depoimentos dos policiais, embora testemunhais, são idôneos para embasar a condenação, especialmente quando corroborados em juízo, e que a apelada assumiu a posse da droga, negando que fosse para uso pessoal.

A defesa da recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 22139128), reiterando que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, porquanto o ônus da prova incumbiu ao Estado, e os elementos probatórios colhidos foram insuficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime. Destacou que os depoimentos dos policiais são genéricos e não foram corroborados por outros elementos, como a ausência de apreensão de objetos ligados ao comércio de drogas ou movimentação de usuários no local. A defesa também argumentou que a simples posse de substância entorpecente, sem comprovação de intenção de tráfico, não configura o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sugerindo a desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal, por uso próprio.

Em parecer (ID nº 22623401), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de irresignação do Ministério Público em relação à sentença absolutória proferida na origem, na qual pugna pela condenação da recorrida, sob a alegação de que estariam presentes os critérios de autoria e materialidade que fundamentam o decreto condenatório.

Como é sabido, no processo penal, o encargo de provar a culpa do acusado é do Estado-acusação, em face da
presunção de inocência
, garantia constitucional da cidadania.

A prova deve ser robusta e produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O substrato colhido na fase inquisitorial, por não contemplar o contraditório pleno, serve apenas como base para o oferecimento da denúncia, mas não como suporte para um juízo condenatório definitivo.

Compulsando os autos, verifico que a instrução processual se mostrou carente quanto ao conjunto probatório necessário para condenar a recorrida.

O que se tem nos autos contra a apelante se resume, em grande parte, a
depoimentos vagos de 03 (três) policiais militares
.

Os policiais militares Douglas Nazareno Santos de Oliveira e Ronnyel de Sousa Matos
sequer recordaram da natureza ou da quantidade das drogas
encontradas, tampouco as circunstâncias da apreensão. O policial Aldo Natalino, embora tenha informado que se tratava de "pedra de
oxi
", também
não conseguiu se recordar da quantidade e fornecer maiores da detalhes das diligências.

Além disso, os 03 (três) policiais militares ouvidos informaram que
não foi feita uma observação prévia do local
e que
não havia movimentação de compra e venda de drogas
visível.

Ademais,
não ficou comprovado de quem seria o imóvel
em questão, e a abordagem da recorrida ocorreu após uma
denúncia anônima
, o que, por si só, não é suficiente para justificar a invasão.

A apelada, em seu interrogatório,
negou veementemente o crime
. Afirmou que, no dia dos fatos, estava em um quarto que alugava para fins de programa. Relatou que estava com um rapaz quando os policiais chegaram, revistaram e
não encontraram nada
. Em seguida, os policiais saíram e retornaram com um saco preto, informando que a droga não estava no quarto e que foi apresentada a ela posteriormente. Mencionou que os policiais frequentavam o local diariamente e tinham desavenças com o rapaz com quem ela vivia antes, o que a teria "queimado" perante eles. Afirmou que o quarto era apenas para fazer programa, que não morava lá, e que a droga não lhe pertencia, tendo sido "plantada" pelos policiais que a ameaçaram e disseram que a jogariam na cadeia por "raiva" do ex-marido dela. Reiterou que nunca vendeu drogas.

É certo que os depoimentos de policiais são válidos como prova, mas, como toda prova testemunhal, podem ser falhos e necessitam ser
corroborados por outros elementos de prova
, o que não ocorreu no presente caso.

Por óbvio, não se está a desmerecer a palavra dos agentes públicos, mas a exigir que ela não seja o único fundamento para uma condenação, especialmente quando há contradição e ausência de elementos corroboração.

Assim, verifico que a recorrida negou o crime que lhe é atribuído, e não existem nos autos quaisquer elementos de prova que a apontem como "traficante".

A simples posse de substância entorpecente, sem a apreensão de qualquer apetrecho ligado à traficância (como balança de precisão, fios, plásticos, etc.), aliado ao fato de a
quantidade de droga não ser expressiva (27 pedras pequenas de
oxi
)
, denota a inexistência de indícios concretos de traficância.

De fato, a denúncia parece ter sido oferecida por mera presunção de que a apelada seria traficante, não havendo prévia investigação que pudesse confirmar esta condição, tampouco o comércio de substâncias entorpecentes.

No dia dos fatos,
não foi realizada campana pelos policiais militares e não foi observada qualquer movimentação de usuários de drogas no local
que pudesse indicar o tráfico.

Desse modo, a conclusão a que chego é de que não há provas nos autos capazes de comprovar a autoria e materialidade do delito de tráfico, e, assim, embasar uma condenação.

A somar, os elementos colhidos no inquérito policial, por serem apenas informativos, devem ser renovados em juízo sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu de forma satisfatória no presente caso.

Portanto, diante da manifesta insuficiência probatória, impossível é a imposição de uma reprimenda penal. Para referendar uma condenação na esfera penal, é mister que a autoria e a culpabilidade resultem incontroversas.

Considerando que não há nos autos elementos de convicção suficientes que liguem a recorrida ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, a absolvição é medida que se impõe.

Em suma, o recurso não comporta provimento e a sentença deve ser mantida.

Posto isso, conheço da apelação e

nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025